Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMBULATORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. ART. 3o LINDB. NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA/INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura abusiva a cláusula contratual de planos de saúde contratados na segmentação ambulatorial, que limita o tempo de internação até as 12 (doze) primeiras horas do atendimento, desde que redigida de forma clara para que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas no contrato. Precedentes.
2. Nos termos dos artigos 6o e 31o do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação.
2.1. In casu, o contrato de adesão ao plano de saúde coletivo firmado entre as partes não dispôs de forma expressa e clara sobre a limitação temporal da internação em casos de urgência/emergência, restando configurada a falha na prestação do serviço em razão da ausência do dever de informação, devendo arcar com o pagamento das despesas hospitalares cobradas do consumidor.
3. A previsão legal no sentido de que ninguém pode se escusar do cumprimento da lei, alegando desconhecê-la (art. 3o LINDB), não exclui a responsabilidade do fornecedor em prestar as devidas informações ao consumidor, isso porque a obrigação está disposta em legislação especial que regula as relações de consumo (CDC), que constitui um microssistema normativo a ser interpretado em prol da saúde e segurança do consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.